Tribunal: TJMT
Processo: 1043462-67.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043462-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADABIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 615.233.992-87 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1043462-67.2024.8.11.0001
.

RECORRENTE(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

RECORRIDO(S): ADABIANA ALVES DE SOUZA.

Data de julgamento: 30 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

1)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2)

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não
tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4)

Desse modo, devida a indenização pelos prejuízos materiais suportados, eis que comprovados nos autos (R$ 3.111,70 (três mil cento e onze reais e setenta centavos – ids. 236282184/236282185/236282187/236282191).

5)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado pela autora, que foi realocada em outro voo, culminando no
atraso de aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas para a chegada ao destino.

6)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7)

Quantum
indenizatório a título de dano moral fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

8)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

9)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024